Tribunal: TJDFT
Processo: 0715197-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO DE COBRANÇA DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AUSENTES. DECISÃO MANTIDA.

1. O cerne da presente controvérsia recursal reside na pretensão da autora/recorrente em obter a antecipação da tutela recursal para que seja realizada, ainda na fase de conhecimento, a suspensão de cobrança de parcelas de empréstimo consignado junto aos agravados, bem como a abstenção da referida instituição financeira de inserir o nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito.

2. O artigo 300 do CPC somente autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

3. Em que pese os argumentos da agravante de que os agravados tenha deixado de atuar com a segurança necessária esperada de uma instituição financeira, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, vez que, embora possível, em tese, a suspensão de cobrança das parcelas de empréstimo consignado efetuado em desfavor do consumidor vítima de fraude, tal circunstância excepcional somente deve ser autorizada, em detrimento ao que estabelecido contratualmente pelas partes, quando constatado, de plano, fortes indícios de falha na prestação dos serviços da instituição financeira, o que, na hipótese, não se evidenciou, uma vez ainda pendente a dilação probatória.

4. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida.